Tribunal: TCU
Processo: 027.350/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração apresentados em face de deliberação que considerou ilegal ato de aposentadoria em virtude da inclusão nos proventos da parcela denominada "opção".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos em face do Acórdão 10640/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 e 179, § 7o, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos representantes legais da embargante e ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí.